Tribunal: TJSP
Processo: 1022173-94.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Sentença que julgou extinto sem resolução do mérito o pedido de fixação do valor da mensalidade do plano de saúde da autora. Julgou procedente o pedido de devolução das quantias cobradas em excesso e procedente o pedido de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00. Inconformismo da ré. Preliminar de chamamento ao processo.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Sentença que julgou extinto sem resolução do mérito o pedido de fixação do valor da mensalidade do plano de saúde da autora. Julgou procedente o pedido de devolução das quantias cobradas em excesso e procedente o pedido de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00. Inconformismo da ré. Preliminar de chamamento ao processo. Não acolhimento. Não incidência das hipóteses legais a autorizar a referida modalidade de intervenção de terceiros. Ausência de prejuízo. Possibilidade de exercício do direito de regresso contra eventual devedor solidário. Preliminar de nulidade de sentença. Acolhimento. Sentença que julgou extinto o pedido formulado pela autora para fixação da mensalidade no valor por ela apontado, sob o equivocado argumento de que os critérios para reajuste da mensalidade do plano da requerente foram estabelecidos no acórdão proferido nos autos de ação anteriormente ajuizada. Ação anterior com causa de pedir e pedidos distintos dos constantes destes autos, restritos à manutenção da autora em seu plano coletivo de saúde, o qual havia sido cancelado unilateralmente pela requerida, na mesma situação contratual vigente. Ausência de ofensa à coisa julgada. Hipótese dos autos que não permitia a dispensa da fase probatória, que fora efetivamente pugnada na contestação. Prova pericial solicitada que é essencial para que a requerida possa demonstrar suas alegações. Anulação da r. sentença recorrida. Retorno dos autos à origem para regular instrução do feito e prolação de nova sentença.
RECURSO PROVIDO